Tribunal: STF
Processo: Rcl 58215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Altair Francisco da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Macatuba/SP, no bojo do processo nº 0000099-38.2023.8.26.0333, que teria afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, no que decidido na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Em síntese, narra a defesa que:



    “O reclamante após representação da autoridade policial teve sua prisão temporária por 30 (trinta) dias decretada no dia 25/01/2023, conforme fls. 74/87 dos autos, não sendo preso. Entretanto, cabe alguns esclarecimentos necessários. 



    Na data de 19 de janeiro deste corrente ano, o filho do reclamante de nome Gabriel Aparecido Prado Silva, foi vítima de uma tentativa de homicídio nesta cidade, que felizmente se encontra bem e se recuperando. 



    Entretanto, no dia 20 de janeiro, um cidadão, apontado por populares como autor dos disparos ao seu filho, foi morto em um lava rápida nesta cidade através de arma de fogo. 



    Diante dos fatos, ocorreu uma correlação errônea entre fatos. E então verificamos que surgiu uma necessidade de se achar um culpado, mas não o verdadeiro culpado. 



    A partir de então boatos lastrearam pela cidade, de que o Sr. Altair, ora reclamante, foi o autor dos disparos, por motivo de vingança, fato esse que não se prospera.”



    E prossegue:



    “A narrativa da testemunha protegida se desmontou com a oitiva dos familiares de Altair, haja vista que a declarante informou que uma jovem, parecendo a filha de Altair dirigia o veículo, vindo inclusive o Delegado de Polícia em seu pedido requerer a sua prisão, porém em suas declarações, Tais, documentalmente e visualmente demonstrou que esta transplantada da córnea, o que a impede de dirigir. 



    Ainda, a representação da Polícia Civil, traz que Altair e seus familiares, são supostamente envolvidos com o tráfico de drogas, brigas de facções e investigados, entretanto a realidade demonstra outro aspecto. 



    Diante disso é necessário restabelecer a verdade, ou seja, Vitor Gabriel, que teve o pedido de prisão indeferido, é primário e possui emprego fixo em uma terceirizada na AMBEV com registro em carteira. 



    Tais, que também teve o pedido de prisão indeferido, além de estar transplantada da Córnea, trabalha com carteira registrada. 



    A matriarca é aposentada após laborar por mais de 30 (trinta) anos no hospital desta cidade. 



    E a vítima Gabriel se encontra em segurodesemprego, por ter se desligado no mês de dezembro da empresa Pedertrack. 



    Ainda quanto ao Sr. Altair, diferentemente da narrativa da representação policial que afirma estar envolvido com tráfico de drogas, este, estava desempregado desde agosto e no dia do infortúnio, 20 de janeiro de 2022, esteve em entrevista de emprego no PAT – Posto do Atendimento do Trabalhador de Lençóis Paulista, por ter sido selecionado, bastando uma simples expedição de para confirmação dos fatos. 



    E ainda, a Polícia Civil, não trouxe nenhum relatório de investigação, cópia de boletim de ocorrência ou até mesmo prisões, que pudesse sustentar a alegação de que Altair e seus familiares são ou foram investigados em qualquer fato que seja. 



    Portanto, o que está provado documentalmente é que se trata de uma família de trabalhadores, com ocupação lícita. 



    Referente ao veículo com as mesmas características, ao observar o vídeo, por um azar do destino, um veículo preto aparece em um vídeo, sem mais descrições, localização, placas e nenhum aspecto de identificação, portanto, não podemos correlacionar ao investigado. Quantos modelos populares deste existem no Brasil? 



    Ainda, foi deferido por este douto juízo, mandado de busca e apreensão de alguns itens, além de não apresentarem o mandado, o acusado teve sua casa invadida e teve a televisão de seu quarto apreendida e suas ferramentas de trabalho, fato este noticiado pela defesa técnica no mesmo dia. Indagasse, qual relação isso possui com a investigação? Tais objetos não faziam parte do escopo do mandado e não ajuda a esclarecer o delito investigo, portanto, trata-se de uma apreensão ilícita. 



    Deferiu-se a prisão temporária, porém a suposta participação de Altair se deu por boatos de populares, que correlacionaram um fato ao outro. 



    Quanto a sua possível colaboração com as investigações, temos que refletir, é justo uma pessoa ficar presa 30 (trinta) dias para comprovar a inocência? No Brasil não existe prisão para averiguação. 



    Portanto, não existe sequer indícios que possam comprometer Altair e os supostos apontamentos fantasiosos, ultrapassados quase 50 (cinquenta) dias, não se solidificaram.”



    Ao final, requer:



    “(i) seja concedida a medida liminar, a fim de assegurar ao Reclamante, a revogação da prisão temporária nos autos nº 1500016-45.2023.8.26.0333, em trâmite na Vara Judicial de Macatuba, Estado de São Paulo, por descumprimento das regras estabelecidas na ADIs 3360 e 4109, STF, ou a concessão de Habeas Corpus de ofício; 



    (ii) seja, ao final, convalidada a liminar, para reconhece a ilegalidade do ato impugnado, julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à por descumprimento das regras estabelecidas na ADIs 3360 e 4109, STF, cessando em definitivo o ato ilegal.”



    No dia 7 de março de 2023, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 6). 



    A inicial foi emendada (edoc. 7), as informações solicitadas foram devidamente prestadas (edoc. 10).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante são as ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada o seguinte:



    “Em 02 de março de 2023 o reclamante protocolou pedido de revogação da prisão temporária sob o n° 0000099-38.2023.8.26.0333 (fls. 01/10), tendo a representante do Ministério Público se manifestado (fls. 13/14). 



    Em 03 de março de 2023 o pedido foi indeferido. 



    Conforme constou, houve a instauração de inquérito policial para apuração do delito de homicídio qualificado, havendo elementos investigatórios (em especial, auto de exibição e apreensão de fl. 11, termos de depoimentos de fls. 12/16, relatório de investigação de fls. 50/55 e gravações realizadas por câmera de segurança de fl. 56), que apontam a suposta autoria do reclamante. 



    E no caso, vislumbra-se a imprescindibilidade da sua prisão cautelar para esclarecimento dos fatos e para o prosseguimento das investigações, em especial, porque encontram-se em lugar incerto e não sabido desde a ocorrência dos fatos (fls. 16/17)” (Grifei).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    Anoto que, em situações assemelhadas - manutenção de prisão temporária de investigado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido) e preenchidos os demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas (ADIs 3360 e 4109) - Ministros deste Supremo Tribunal têm se manifestado pela inviabilidade de pleitos como o deduzido nestes autos.



    Vide, em especial, os seguintes precedentes: Rcl nº 57.584/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/1/23 e Rcl nº 56.440/CE, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 21/10/22.



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente